Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ILEGALIDADE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Conforme prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o aumento abusivo sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O reajuste do plano de saúde coletivo em índice superior ao previsto pela ANS para os contratos individuais, por si só, não configura abusividade, especialmente quando devidamente precedido de notificação.
4. A análise dos critérios utilizados pela seguradora para alcançar os índices de reajuste aplicados à mensalidade, a fim de verificar a ocorrência de abusividade, demanda dilação probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.